Tribunal: STF
Processo: AI 710022
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Apresentação expressa de preliminar formal e
   fundamentada sobre repercussão geral no recurso extraordinário.
   Necessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 4.  Preliminar formal.
   Hipótese de presunção de existência da repercussão geral prevista
   no art. 323, § 1º, do RISTF. Necessidade. Precedente. 5. Ausência
   da preliminar formal. Negativa liminar pela Presidência no
   Recurso extraordinário e no agravo de instrumento. Possibilidade.
   Art. 13, V, c, e 327, caput e § 1º, do RISTF. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.